Tribunal: STF
Processo: ARE 1476790
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CESSÃO DE PRECATÓRIO. PAGAMENTO AUTÔNOMO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão da 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação ordinária em fase de cumprimento de sentença. Cessão de precatório, com reserva dos honorários advocatícios contratuais. Depósito prioritário. Decisão que determinou a devolução integral ao DEPRE. Descabimento. Em se tratando de cessão parcial, a prioridade de receber o crédito remanescente subsiste. Precedentes desta C. Corte. Decisão reformada, para autorizar o levantamento do percentual reservado. Recurso provido.” (e-doc. 3, p. 2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 7).



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, os recorrentes alegam que o acórdão combatido teria violado os arts. 100, §§ 8º e 13, e 103-A, da Constituição da República e o enunciado nº 47 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    3.1. Argumentam que “incorreu em erro o v. Acórdão, ao ressalvar o levantamento do valor depositado na parte referente a honorários de sucumbência, por considerar tal crédito distinto e autônomo em relação ao precatório, fundando-se em interpretação equivocada da Súmula Vinculante n. 47” (e-doc. 9, p. 10).



    3.2. Afirmam que “não se admite que honorários meramente contratuais sejam recebidos de forma independente, autônoma e separada do crédito principal, de modo que, havendo a determinação de devolução do pagamento do precatório ao DEPRE, era imperativa a devolução de todo montante, inclusive dos honorários contratuais” (e-doc. 9, p. 11).



    4. O Tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário e incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 11).



    5. Os agravantes alegam que, “tratando-se exclusivamente de interpretação de dispositivos do texto constitucional, não há que se falar em pretensão pelo reexame do conjunto fático-probatório, afastando-se qualquer alegação de óbice na Súmula 279 do STF” (e-doc. 13, p. 4).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso merece prosperar.



    7. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada quanto à incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal por não ser necessário o reexame do cojunto fático-probatório.



    8. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do acórdão recorrido:



    “Depreende-se dos autos que a Agravante é beneficiária do precatório alimentar - ordem cronológica nº 14.407/2020 (fls. 30) e teve deferido o pedido de prioridade no pagamento (fls. 43). 



    Em 25/02/2022, cedeu parcialmente seu crédito a terceiro, com reserva de 30% (trinta por cento) a título de honorários advocatícios contratuais, nos termos da cláusula 5ª do Instrumento Particular de Cessão de Direitos Creditórios (fls. 65/67). 



    Portanto, a cessão de crédito realizada pela Agravante não foi total, resguardando o valor correspondente aos honorários advocatícios contratuais ora em discussão. 



    Sobre o pagamento prioritário de precatórios e a possibilidade de cessão desses créditos, assim estabelece o artigo 100 da Constituição Federal: (...)



    Dessa forma, inegável a possibilidade de o credor ceder seu crédito a terceiro, porém o cessionário não gozará da prioridade eventualmente concedida ao credor originário.



    Na hipótese vertente, houve a cessão parcial do crédito, de modo que o cessionário não tem qualquer prioridade de pagamento (artigo 100, § 13, da Constituição Federal). 



    Entretanto, a parte remanescente permanece com a prioridade constitucional, visto que continua sob a titularidade do credor originário, eis que não cedida, ainda que seja destinada ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais. 



    (...)



    Nesse contexto, de rigor a reforma da decisão agravada, para autorizar o levantamento do percentual reservado, destinado ao pagamento de honorários contratuais, nos termos da cessão de crédito.” (e-doc. 3, p. 3-8).



    9. O Supremo Tribunal Federal assentou que “a Súmula Vinculante 47 do STF não autoriza a expedição de requisição de pequeno valor em separado para adimplemento de honorários contratuais avençados entre jurisdicionado e causídico”. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.08.2021. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RPV. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 47 E TEMA 18 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 131, § 2º, DO RISTF. 1. A jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado ou fracionamento para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, §8º, da Constituição da República. 2. A presente controvérsia não guarda semelhança com a discutida no RE 564.132-RG (Tema 18), que deu fundamento à edição da Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular. Precedentes. 3. Inviável dar guarida a pedido de sustentação oral em processos outros que não aqueles elencados no art. 937, §3º, do CPC, consoante vedação expressa, sem qualquer ressalva, contida no art. 131, §2º, do RISTF e assentada na tradicional jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.288.345-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/05/2023, p. 29/06/2023).



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Processual Civil. 3. Honorários advocatícios contratuais. 4. É vedado o destaque dos honorários contratuais do valor principal da condenação. Levantamento dos valores pelo causídico. Impossibilidade. Relação contratual entre advogado e cliente que não vincula a Fazenda Pública. 5. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante 47. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 1.395.901-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/03/2023, p. 30/05/2023).



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Honorários advocatícios contratuais. Destaque da verba após a expedição de requisição de pagamento do valor principal. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 47. Inaplicabilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência da Corte, a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.”



    (ARE nº 1.374.239-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 09/08/2022).



    9.1. No mesmo sentido, ainda, transcrevo trecho do voto do Ministro Teori Zavascki na Rcl nº 22.187-AgR/AP:



    “Trata-se de agravo regimental de decisão que negou seguimento ao pedido em reclamação contra ato do Juízo de Direito do Juizado da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Macapá/AP de indeferimento do pedido de requisição de pequeno valor para fins de quitação em separado do crédito decorrente de honorários contratuais.



    A decisão agravada é no sentido de que não há contrariedade a Súmula Vinculante 47 porque sua força vinculativa não se estende aos honorários contratuais, que são créditos originados de relação entre particulares, não tendo, por isso, relação com o art. 100 da Constituição Federal, o qual regula o adimplemento das relações de crédito oponíveis ao poder público em decorrência de sentença transitada em julgado.



    (...)



    Ademais, consta da transcrição do início do debate ocorrido quando da aprovação da proposta de súmula vinculante que Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente) observou que o Procurador-Geral da República Rodrigo Janot Monteiro chamou atenção ao fato de que ‘não há entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte quanto à possibilidade do fracionamento da execução para que os honorários advocatícios contratuais sejam pagos em separado’, o que foi ratificado na manifestação do Ministro Dias Toffoli, integrante da Comissão de Jurisprudência. Ao fim, a proposta de súmula vinculante foi aprovada nos termos da manifestação do Ministro Marco Aurélio, que defendeu a supressão da menção a dispositivos constitucionais e legais, sem que fosse efetivamente discutida a questão apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Nessas circunstâncias, em que os precedentes que embasaram a formação da súmula vinculante não refletem jurisprudência pacificada relativamente aos honorários contratuais, a decisão agravada deve ser mantida.” 



    (Rcl nº 22.187-AgR/AP, Rel. Min. Teori Zavaski, Segunda Turma, j. 12/04/2016, p. 23/05/2016, grifos nossos).



    10. O acórdão recorrido, ao concluir pela possibilidade de expedição autônoma de requisitório para pagamento de honorários contratuais, divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    11. Ante o exposto, demonstrada, no acórdão recorrido, situação de contrariedade à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao agravo para, desde logo, prover o recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, vedar a expedição em separado de ordem de pagamento própria em favor do patrono da parte recorrida, referente aos valores devidos a título de honorários advocatícios contratuais. Tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de inverter os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator